Tribunal: TJDFT
Processo: 0740151-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO – SICOOB contra decisão exarada no ID 72943161, pela qual esta Relatoria não conheceu do apelo por ela interposto, ante a falta de interesse recursal, tendo em vista haver sido noticiada a apreensão do veículo objeto de discussão nestes autos. Nas razões recursais ofertadas sob o ID 73878804, a agravante sustenta que a apreensão do automóvel foi posterior à prolação da r. sentença terminativa, concluindo que (é) necessário reformá-la com fins de dar prosseguimento à Ação de Busca e Apreensão. Assevera que a ação foi resolvida sem análise do mérito de forma prematura, bem como que não fora respeitado o contraditório, de modo que a r. sentença violou o devido processo legal e, ainda, caracteriza-se como decisão surpresa. Destaca que (a) manutenção da sentença extintiva somente ensejará a propositura de idêntica ação, em evidente assoberbamento da Justiça e violação aos princípios da econômica e celeridade processuais. Por fim, afirma que os juros contratados não se revelam abusivos e, ante a regularidade contratual, não haveria que se falar em repetição de indébito. A partir de tais considerações, postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum e, por conseguinte, seja-lhe permitido prosseguir com a ação de busca e apreensão. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que o agravo interno não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. Conforme previsão contida no artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do agravo interno, deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. O que se pretende com a regra inserta na norma supracitada é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo em relação à decisão prolatada, ou seja, deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Assim, incumbe à parte recorrente delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse panorama é a lição de Rogéria Dotti1: A dialeticidade, por si mesma, não constitui um princípio processual, nem tampouco um valor que goze de autonomia dentro do sistema. Ela constitui um reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado. Observe-se, ainda, que o princípio da cooperação também impõe essa relação de dualidade entre o fundamento da decisão e as razões do recurso. Isso porque, na medida em que se critica a solução imposta pelo Poder Judiciário, deve-se expor os motivos pelos quais outro resultado merece ser alcançado. Somente assim a decisão obtida perante o tribunal terá sido verdadeiramente construída com a participação de recorrente, recorrido e órgão julgador. Daí porque a exigência da dialeticidade mostra-se como a outra face da vedação do arbítrio. Se o magistrado não pode decidir sem fundamentar, a parte também não pode criticar sem explicar. É, inclusive, o que vem expresso nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. Na medida em que se exige a fundamentação judicial e o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se uma impugnação específica aos motivos determinantes da decisão. (grifo nosso) Nelson Nery Júnior2 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior3 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que a parte recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Com efeito, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. Neste viés, verifica-se que a agravante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os fundamentos utilizados por esta relatoria ao não conhecer do apelo outrora interposto. Para a compreensão da inadmissibilidade do recurso, faz-se necessário transcrever breve excerto da decisão agravada: Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a apelação cível não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário estar configurado o interesse e a legitimidade. De acordo com a doutrina processualista, o interesse de agir é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, isto é, cabe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, devendo este ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado à situação deduzida. Portanto, haverá ausência de interesse de agir quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, ou não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte. Assim como o interesse consiste em condição de existência da ação no âmbito do conhecimento da ação judicial, em fase recursal se reveste de requisito de admissibilidade. Sobre o tema do poder de recorrer, o respeitável doutrinador Araken de Assisi destaca que, “o interesse em impugnar os atos decisórios acudirá ao recorrente quando visar à obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para atingir semelhante finalidade, a via recursal se mostrar caminho necessário”. No caso em apreço, em que pese a petição de ID. 72833108, noticiando a apreensão do automóvel, o apelante não desistiu do recurso. Ocorre, contudo, que o interesse de agir está fulminado, tanto quanto também está o interesse recursal, uma vez que o bem da vida almejado já fora alcançado pela via extrajudicial, não restando qualquer objeto para ser perseguido pela ação judicial. Não há, assim, utilidade ou necessidade do julgamento favorável. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a falta de interesse de agir, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Vê-se, assim, que a decisão agravada fundamentou a ausência de interesse recursal da recorrente a partir do fato de que o objetivo por ela perseguido, na ação de busca e apreensão, fora alcançado pela via extrajudicial, a partir da localização e apreensão do automóvel, de modo que não mais restaria objeto a ser perseguido na presente ação judicial. Ao interpor o agravo interno, a recorrente teceu argumentação acerca do desacerto da r. sentença – que sequer fora objeto de discussão na decisão agravada, a qual se limitou, como já dito, a analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso. Ademais, a agravante fez considerações sobre a taxa de juros prevista no contrato, a qual nem mesmo se caracteriza como objeto de discussão em sede da presente ação de busca e apreensão. Apesar de afirmar ser necessário o prosseguimento deste processo e que teria que ajuizar uma nova ação idêntica àquela que ora se examina, não explicita os motivos de tais assertivas, o que se revela imprescindível, sobretudo diante da constatação de que o objetivo da ação de busca e apreensão já fora alcançado - inclusive informado pela própria recorrente. O que se vislumbra, portanto, é que a decisão agravada não conheceu da apelação a partir do fundamento da perda superveniente do interesse recursal, sendo que, em contrapartida, o agravo interno fora interposto sem combater este ponto, tendo em vista que, conforme demonstrado alhures, não restou evidenciado como o provimento jurisdicional pretendido no recurso de apelação poderia estar revestido de utilidade, tampouco como seria capaz de promover situação mais favorável. Sendo assim, não tendo a recorrente confrontado o motivo ensejador da decisão hostilizada, suscitado temas impertinentes ao que fora discutido no decisum agravado, o recurso de agravo interno não merece ser conhecido. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito (dialeticidade) aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. 1DOTTI,Rogéria.24.TodoDefeitonaFundamentaçãodoRecursoConstituiVícioInsanável?ImpugnaçãoEspecífica,DialeticidadeeoRetornodaJurisprudênciaDefensivaIn:JÚNIOR,Nelson;ALVIM,Teresa;OLIVEIRA,Pedro.AspectosPolêmicosdosRecursosCíveiseAssuntosAfins.SãoPaulo(SP):EditoraRevistadosTribunais.2018.Disponívelem:https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1197132756/aspectos-polemicos-dos-recursos-civeis-e-assuntos-afins.Acessoem:27de Março de2023. 2 NERY JR., Nelson. TeoriaGeraldosRecursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. 3 DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Cursodedireitoprocessualcivil:MeiosdeimpugnaçãoàsdecisõesjudiciaiseprocessosnosTribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.